Tribunal: STJ
Processo: 0458828-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1054286 - RO(2025/0458828-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: REGINALDO DE LIMA REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O agravo regimental foi improvido com fundamentação suficiente, assentando o não
conhecimento do
por sua utilização
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, à luz do art. 105,
I,
, da Constituição Federal, e afastando a existência
e
de teratologia ou ilegalidade manifesta.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55182376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f6df9991-5b22-4e31-9588-e7bf78059374

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f6df9991-5b22-4e31-9588-e7bf78059374

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1054286 - RO(2025/0458828-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: REGINALDO DE LIMA REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O agravo regimental foi improvido com fundamentação suficiente, assentando o não
conhecimento do
por sua utilização
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, à luz do art. 105,
I,
, da Constituição Federal, e afastando a existência
e
de teratologia ou ilegalidade manifesta.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO DE
LIMA REIS contra o acórdão de fls. 721-724, que negou provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55182377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: 453ef6b0-7493-4e87-ae3d-8ebdd332d85a

Alega a defesa omissão quanto ao enfrentamento do Tema n. 1.258
do STJ, afirmando que a tese repetitiva tornou obrigatória a observância do
do CPP em sede policial e em juízo, sob pena de invalidade da prova
art. 226
de autoria, e que o colegiado não examinou o precedente invocado (fls. 734-
735).
Argumenta que o TJRO teria aplicado entendimento superado ao
tratar o
do CPP como recomendações, e que a não aplicação do Tema
art. 226
n. 1.258 configuraria teratologia e flagrante ilegalidade, justificando concessão
de ordem de ofício, mesmo após o trânsito em julgado (fl. 735).
Defende contradição no acórdão embargado, que registrou ser
incabível na via do
pedido de absolvição ou de desclassificação
habeas corpus
de condutas, por exigir revolvimento fático-probatório. Sustenta que não
requereu desclassificação, mas a nulidade do reconhecimento pessoal por
violação do
do CPP e do Tema n. 1.258 do STJ e, como consequência
art. 226
jurídica, a absolvição por ausência de provas lícitas e independentes, tese de
direito que demandaria apenas revaloração jurídica (fls. 736-737).
Busca o acolhimento dos embargos para suprir as omissões sobre o
Tema n. 1.258 do STJ e a possibilidade de concessão de ordem de ofício, bem
como sanar a contradição apontada, com efeitos infringentes, reconhecendo-se
a nulidade do reconhecimento pessoal por violação do
do CPP e, por
art. 226
consequência, a absolvição com base no
V ou VII, do CPP (fls. 721-
art. 386,
724 e 738).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o colegiado manteve o não
conhecimento do
por sua utilização como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, à luz do
I,
, da Constituição Federal, e afastou a existência
art. 105,
e
de teratologia ou ilegalidade manifesta, destacando a inadequação do
para
writ
Documento eletrônico VDA55182377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: 453ef6b0-7493-4e87-ae3d-8ebdd332d85a

pedidos de absolvição ou desclassificação que implicam revolvimento fático-
probatório, além de consignar que o reconhecimento não foi o único elemento
da condenação, havendo outras provas corroborativas (fls. 721-724), não
havendo, portanto, como alegar que o acórdão embargado estaria em
desconformidade com entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema n. 1.258.
Ainda, consoante entendimento desta Corte Superior Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada
havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: 453ef6b0-7493-4e87-ae3d-8ebdd332d85a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0458828-0
HC 1.054.286 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2021001030021553 70063677620218220007
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEONARDO VARGAS ZAVATIN
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: REGINALDO DE LIMA REIS (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO RAFAEL PRATA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINALDO DE LIMA REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485290443047<14@
2025/0458828-0 - HC 1054286 Petição : 2026/0021757-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:22
Código de Controle do Documento: E9DFE47D-010F-45E8-B3C8-5661F9E7DF97